Tribunal: STF
Processo: ARE 1575523
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Priscila Pita interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 13) contra acórdão (eDoc 11) da 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. Servidora Pública. Professora do município de São Paulo. Pretensão de manutenção da autora, professora readaptada, na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), durante o período em que permanecer readaptada. Impossibilidade. Vedação prevista na Lei Municipal nº 14.660/07 (Estatuto dos Profissionais da Educação Municipal), com as alterações introduzidas pela LM nº 18.221/24. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Tema 24 do STF. Ausência de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, por se tratar de vantagem de natureza “propter laborem”. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.



    Pretende, em síntese, a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 18.221/2024, do Município de São Paulo, no que alterou o art. 27-A da Lei n. 14.660/2007, a reintegração à Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), com os reflexos remuneratórios correspondentes, inclusive as parcelas vencidas, acrescidas dos consectários legais pertinentes.



    Não admitido o apelo excepcional, foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    É, no essencial, o relato. Decido. 



    2. A respeito da matéria, verifico que ainda está pendente de julgamento nesta Suprema Corte a ADPF 1.209, no bojo da qual se avalia a constitucionalidade o art. 16 da Lei Municipal nº 18.221/2024, que introduz os artigos 27-A e 47-A na Lei Municipal nº 14.660/2007. 



    Nessa ação de controle concentrado, o Ministro Luiz Fux, Relator, ao perceber que a matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adotou o rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, em manifestação assim resumida:



    MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 16 DA LEI 18.221/2024, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO QUE ACRESCENTA OS ARTIGOS 27-A E 44-A NA LEI MUNICIPAL 14.660/2007. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. SUSPENSÃO DA JORNADA ESPECIAL INTEGRAL DE FORMAÇÃO (JEIF) PARA DOCENTES EM SITUAÇÕES DE READAPTAÇÃO, LICENÇA MÉDICA OU ENFERMIDADE DE FAMILIAR. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL PARA OS DIRETORES DE ESCOLA. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III; 5º, CAPUT E LV; 6º, CAPUT; 7º, XVIII; 37, XV; 170, CAPUT, C/C 1º, IV; E 206, V E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO ABREVIADO DO ARTIGO 12 DA LEI 9.868/1999.



    Ressalto que as razões de decidir a serem adotadas na apreciação da supradita ação de descumprimento alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma e, caso necessário, exerça eventual juízo de retratação.



    Em contexto fronteiriço, na qual adotada a mesma solução processual de devolução do processo à origem com base em paradigma atinente a controle concentrado de constitucionalidade, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguinte acórdão da Primeira Turma:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 



    I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 



    II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 



    III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.



    (ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)



    3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADPF 1.209 e, após, exerça eventual juízo de retratação.



    4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente